Tribunal: TJMT
Processo: 1012201-06.2023.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012201-06.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON RAMOS DA SILVA - CPF: 432.601.951-49 (APELADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), ANA CLARA DIAS NANI - CPF: 037.730.501-43 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 053.388.621-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESCALA 12X36. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA NÃO GOZADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidor municipal, ocupante do cargo de Guarda Municipal Patrimonial, para cobrança de horas extras e adicional noturno pelo não gozo de intervalo intrajornada no regime de jornada 12x36, entre 18/08/2018 e a data da propositura da demanda.

2. Sentença acolheu integralmente o pedido, com base em laudo pericial contábil que constatou a ausência de intervalo intrajornada e de pagamento correspondente.

II.
Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o servidor submetido ao regime 12x36 tem direito à remuneração pelas horas não compensadas decorrentes da ausência de intervalo intrajornada e do labor extraordinário, mesmo diante de previsão legal de banco de horas, sem comprovação de sua efetiva implementação.

III.
Razões de decidir

4. O direito à remuneração por serviço extraordinário, previsto no art. 7o, inc. XVI, da CF/1988, estende-se aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da CF/1988.

5. Laudo pericial técnico, não impugnado com prova, comprovou a inexistência de gozo de intervalo intrajornada e de controle efetivo do banco de horas, desautorizando a compensação genérica invocada.

6. A legislação municipal invocada (LC n. 146/2019 e Decreto n. 512/2020) prevê expressamente o direito ao intervalo e a consequente remuneração com acréscimo mínimo de 50% caso não usufruído, o que impõe o pagamento da indenização.

7. Inexistindo comprovação de mecanismos formais e válidos de compensação, é devido o pagamento das horas extraordinárias na forma pretendida pelo autor.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É devido o pagamento de horas extraordinárias e de adicional por intervalo intrajornada não gozado por servidor em regime 12x36, quando não comprovada a existência de banco de horas formalmente instituído e compensações válidas. 2. A previsão legal de compensação por banco de horas exige controle formal, autorizações e homologações documentadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a ação declaratória c/c cobrança de valores proposta por EDSON RAMOS DA SILVA, servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal Patrimonial.

A controvérsia gira em torno do pagamento de horas extraordinárias e do adicional noturno, especialmente em virtude do não gozo de intervalo intrajornada no regime de escala 12x36, em que laborava o autor, durante o período compreendido entre 18/08/2018 até a data da propositura da demanda.

A sentença acolheu integralmente a pretensão autoral, com base na prova pericial produzida nos autos (laudo técnico contábil), que concluiu pela ausência de fruição do intervalo intrajornada e ausência de pagamento correspondente, bem como da correta remuneração pelas horas laboradas em jornada excedente.

Inconformado, o Município apelante sustenta, em síntese, que o regime jurídico da escala 12x36 previsto na legislação local, especialmente nas Leis Complementares n.o 146/2019, n.o 188/2022 e na Lei n.o 3.256/2023, autoriza a compensação das horas excedentes via banco de horas, vedando o pagamento em pecúnia das horas extraordinárias. Afirma, ainda, que não há comprovação do labor extraordinário, tampouco da ausência de compensação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, nas quais sustenta-se a manutenção da sentença, especialmente à luz da prova pericial que atestou o efetivo labor sem usufruto do intervalo intrajornada, bem como a inexistência de qualquer mecanismo efetivo de controle e compensação de banco de horas.

Manifestou-se o Ministério Público pela não intervenção no feito, por não se tratar de hipótese que envolva interesse público ou social relevante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a ação declaratória c/c cobrança de valores proposta por EDSON RAMOS DA SILVA, servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal Patrimonial.

A controvérsia gira em torno do pagamento de horas extraordinárias e do adicional noturno, especialmente em virtude do não gozo de intervalo intrajornada no regime de escala 12x36, em que laborava o autor, durante o período compreendido entre 18/08/2018 até a data da propositura da demanda.

A sentença acolheu integralmente a pretensão autoral, com base na prova pericial produzida nos autos (laudo técnico contábil), que concluiu pela ausência de fruição do intervalo intrajornada e ausência de pagamento correspondente, bem como da correta remuneração pelas horas laboradas em jornada excedente.

Inconformado, o Município apelante sustenta, em síntese, que o regime jurídico da escala 12x36 previsto na legislação local, especialmente nas Leis Complementares n.o 146/2019, n.o 188/2022 e na Lei n.o 3.256/2023, autoriza a compensação das horas excedentes via banco de horas, vedando o pagamento em pecúnia das horas extraordinárias. Afirma, ainda, que não há comprovação do labor extraordinário, tampouco da ausência de compensação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, nas quais sustenta-se a manutenção da sentença, especialmente à luz da prova pericial que atestou o efetivo labor sem usufruto do intervalo intrajornada, bem como a inexistência de qualquer mecanismo efetivo de controle e compensação de banco de horas.

A presente apelação cível merece rigorosa análise, não só à luz dos princípios que regem o Direito Administrativo e a Administração Pública, mas também à luz da interpretação sistemática e finalística da legislação infraconstitucional aplicável, sempre em harmonia com os ditames da Constituição Federal de 1988, especialmente aqueles consagrados nos artigos 5o, 7o, 37 e 39, §3o.

De início, afasto, com a devida vênia, os argumentos trazidos pelo Município apelante, que busca atribuir à escala 12x36, tal como instituída pela legislação local – em especial a Lei Complementar Municipal n.o 146/2019 e o Decreto n.o 512/2020 –, o condão de afastar, de modo absoluto e indistinto, qualquer pagamento de horas extraordinárias, mesmo quando cabalmente demonstrado o labor além dos limites legais e o não gozo de intervalo intrajornada.

Ora, a lógica adotada pelo ente público municipal parte de uma interpretação literal e reducionista da legislação que rege o regime especial de jornada, desconsiderando por completo a incidência do direito fundamental à remuneração adequada, conforme artigo 7o, inciso XVI da Constituição Federal, de aplicação estendida aos servidores públicos pela força do artigo 39, §3o da Carta Magna. A esse respeito, dispõe o texto constitucional:

“Art. 39. (...) §3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX (...).”

Dentro desse arcabouço normativo, é inafastável a conclusão de que a remuneração do serviço extraordinário deve ser, no mínimo, superior em 50% à da hora normal.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na compatibilidade entre o regime especial de jornada (12x36) e o direito à indenização pelas horas efetivamente laboradas além dos limites dessa jornada, inclusive o intervalo intrajornada.

A prova pericial produzida nos autos, que merece relevo pela sua imparcialidade, tecnicidade e detalhamento, esclareceu de forma indene de dúvidas que
o autor, ora apelado, não gozou de nenhuma hora de intervalo intrajornada no período analisado
. Veja-se:

“Quesito 09: Considerando as folhas pontos, quantas horas de intervalo intrajornada foram efetivamente gozadas pelo Requerente? Resposta: Nenhuma.”

“Quesito 10: Considerando as folhas pontos, quantas horas de intervalo intrajornada não foram gozadas pelo Requerente?
Resposta: Todas.”

Tais informações são corroboradas, ainda, pela ausência de registros ou mecanismos de controle que evidenciem a efetiva adoção de banco de horas nos moldes normativos, com autorizações formais, homologações periódicas e efetiva compensação, conforme exigido pelo Decreto Municipal no 512/2020. A simples menção genérica ao instituto, desacompanhada de prova efetiva de sua operacionalização, não é suficiente para afastar o direito subjetivo do servidor à devida contraprestação pecuniária pelo labor extraordinário.

Aliás, cumpre destacar que, nos termos do artigo 7o da própria Lei Complementar n.o 146/2019 – mencionada pelo apelante –, o servidor submetido à jornada 12x36
tem direito a uma hora de intervalo intrajornada
, e a sua não fruição gera o direito à correspondente indenização com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre a hora normal. Assim dispõe expressamente a norma:

“Art. 7o Durante a carga horária de trabalho de 12 (doze) horas, o servidor terá direito a 1 (uma) hora de intervalo para repouso e alimentação.

Parágrafo único. Na hipótese do trabalhador não usufruir integralmente desse intervalo, será devido a remuneração dessa hora com acréscimo no mínimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho,
sendo que a prestação habitual dessas horas extras não descaracteriza o regime de jornada 12x36.
”.

Diante de disposição normativa
inequívoca
, descabe ao Município invocar o regime de compensação como fundamento para afastar o pagamento de direito previsto na própria legislação invocada, sob pena de incorrer em manifesta contradição normativa e violação ao princípio da legalidade administrativa.

O que se evidencia, portanto, é uma tentativa de aplicação parcial e seletiva do regime 12x36, aproveitando-se apenas das disposições que vedam o pagamento de horas extras, mas desconsiderando aquelas que reconhecem, expressamente, o direito à remuneração em situações específicas como a ausência de intervalo.

A sentença recorrida examinou cuidadosamente a prova dos autos, inclusive o laudo pericial, que não foi infirmado por nenhuma prova técnica de igual valor e contraditada com robustez. Ao contrário, o Município se limitou a alegações genéricas, desprovidas de lastro probatório e documental mínimo que pudesse infirmar as conclusões periciais, que devem prevalecer por força da ausência de elementos que comprometam sua imparcialidade e fundamentação.

Assim, restando incontroverso que o apelado laborava em regime de escala 12x36, e que, durante tal jornada, não lhe foi assegurado o gozo do intervalo intrajornada, tampouco realizada compensação formal e válida do excesso de horas, impõe-se reconhecer a procedência do pedido autoral, tal como corretamente decidido pela sentença recorrida.

Ante o exposto,
voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres
, mantendo-se íntegra a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais, com arrimo no inc. I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/01; e
quanto aos honorários, observando-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025